Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CONDOMÍNIO.

1. Comprovando-se, através de certidões negativas, a inexistência de débitos trabalhistas ou fiscais sob a responsabilidade de empresa prestadora de serviços, não cabe ao condomínio contratante a retenção do pagamento sob a alegação de eventual irregularidade dessa natureza, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.